Tribunal: TJBA
Processo: 8002318-13.2021.8.05.0018
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002318-13.2021.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DIONISIO DIAS DE SOUZA FILHO Advogado(s): MARCELO ALVES DOS SANTOS, LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. A legítima defesa, como excludente de ilicitude, somente enseja absolvição sumária quando demonstrada de forma cabal e inequívoca, o que não ocorreu no caso dos autos. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002318-13.2021.8.05.0018, da Comarca de Barra-Bahia, sendo recorrente DIONÍSIO DIAS DE SOUZA FILHO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: